Tribunal: TJDFT
Processo: 0013587-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0013587-32.2014.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Almir Filho Construções S/A Almir Pereira Filho Ofício Arquitetura e Intermediação Imobiliária Ltda Wanderlei Teixeira Pucci Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Almir Filho Construções S/A em conjunto com Almir Pereira Filho (Id. 48157602), pela sociedade empresária Ofício Arquitetura e Intermediação Imobiliária Ltda e Wanderlei Teixeira Pucci (Id. 48160034), e por José Tadeu Santiago (Id. 48210367) contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelas ora embargantes (Id. 47777659). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator